Tribunal: STF
Processo: ARE 1583357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ADI 5.696. RESERVA DE ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ART. 113 DO ADCT.NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NAS LEIS QUE ESTABELECEM RENÚNCIAS DE RECEITAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL.

1.No caso concreto, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ITABIRITO em face da Lei Municipal 4.115/2024, de iniciativa parlamentar, a qual altera a Lei Municipal 3.514/2021, que institui a declaração municipal de liberdade econômica e dispensa o alvará de localização e funcionamento para atividades de baixo risco, entre outras disposições. Os dispositivos modificados estão localizados no Capítulo II, que trata da liberdade de exercício da atividade econômica, e no Capítulo III, referente à classificação de risco das atividades econômicas. 

2. Conforme ficou evidenciado no julgamento da ADI nº 5.696/MG, “A definição dos melhores critérios para o exercício do poder de polícia administrativa, como a verificação da observância de normas de construção e manutenção de edificações destinadas à frequência aberta ao público, constitui mérito reservado à atuação do administrador, que não poderia ter sido transigido pelo legislador”.

3. No presente caso a Câmara Municipal usurpou a competência exclusiva do chefe do Executivo, pois interfere no exercício do poder de polícia e na organização administrativa do Executivo local.

4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de estimativa de impacto orçamentário na elaboração de leis que estabelecem renúncia de receitas enseja a inconstitucionalidade formal do dispositivo legal, por ofensa ao art. 113 do ADCT.

5. Agravo interno a que se nega provimento.